Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Ante as manifestações materializadas pelas litigantes através das derradeiras petições que formularam1, por meio das quais notificaram que se compuseram extrajudicialmente, demandando a extinção desta ação em razão da perda superveniente do seu objeto, estabelecendo que cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos e que as custas finais serão custeadas pelas autoras, nada dispondo, contudo, sobre os termos da composição, o litígio inaugurado nestes autos se exaurira, não havendo, contudo, como ser homologada a composição, pois não apresentada. Destarte, em razão da autocomposição havida, extingo esse processo, sem julgamento do mérito, diante do desaparecimento do seu objeto e do interesse de agir como consectário da composição havida, com esteio no artigo 485, inciso VI, do CPC. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais pelas autoras, também segundo o acordado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado juízo a quo para oportuno arquivamento dos autos. Cumpra a secretaria, antes da remessa, as determinações que lhe estão endereçadas pela decisão lançada no dia 06 de outubro passado2. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 39204234 - Pág. 1 e ID Num. 40443394 2 ID Num. 40077630 - Pág. 1